Tribunal: TJDFT
Processo: 0709372-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ATUALIZAÇÃO SALDO CONTA PASEP. FASE DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferença do valor do saldo de conta individual vinculada ao programa PASEP, pela aplicação incorreta de correção monetária e juros.
II. Questão em discussão
2. A discussão envolve, inicialmente, a análise sobre eventual configuração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. E, no mérito, o cerne da demanda diz respeito à correta aplicação dos índices de correção monetária e juros aplicados pelo Banco do Brasil nas contas individuais vinculadas ao programa PASEP.
III. Razões de decidir
3. O princípio da cooperação, um dos pilares do ordenamento jurídico processual, exige dos atores processuais uma conduta proativa, voltada a contribuir na construção da solução mais adequada ao caso.
4. A fase de saneamento e organização do processo exige rigor e participação das partes e, sobretudo do juiz, que deve estar atento quanto à necessidade de resolução das questões processuais pendentes, fixação dos pontos controvertidos, distribuição do ônus probatório e definição das provas a serem produzidas durante a instrução.
5. A ausência de saneamento rigoroso e minucioso do feito, configura error in procedendo capaz de macular a sentença proferida, por cerceamento de defesa, ao não oportunizar às partes a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito.
6. Verificado que a pretensão autoral é baseada em pareceres técnicos que sugerem a aplicação incorreta de índices de juros e correção monetária sobre o saldo existente na conta individual vinculada ao programa PASEP, deve o decisum se manifestar sobre essa prova, esclarecendo se ela era ou não suficiente para inquinar a validade dos cálculos apresentados pelo réu.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.